Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721897-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA MOURA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA MOURA DE SOUZA contra decisão de ID 152121428 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de renúncia ao crédito. Afirma, em suma, que é legítima a renúncia em relação à parte do crédito principal que excede o teto de dez salários mínimos, com expedição de requisitórios sobre a parcela incontroversa; que vigora o princípio do interesse do credor. Requer, liminarmente, a homologação da renúncia apresentada, com a expedição dos requisitórios concernentes à parte incontroversa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47451577). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Todavia, conforme mencionado na tese, deve ser observada a importância total executada para definição da forma como se dará o pagamento. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no qual se firmou a tese, o Min. Alexandre de Moraes pontuou que: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”(grifo nosso). Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Em resumo: conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida. Na hipótese do valor total da dívida exceder o limite legal, a parcela incontroversa deve observar também a sistemática dos precatórios. Na hipótese sob exame, a parte agravante requereu a renúncia, “unicamente para fins de RPV, a parte do seu crédito que excedem a 10 (dez) salários mínimos”, para expedição da requisição “da parcela incontroversa”, com o cancelamento de precatório anteriormente expedido. Todavia, a pretensão tem o manifesto propósito de se esquivar da impossibilidade de fracionamento. Assiste razão ao juízo de origem quando aponta que eventual renúncia deve abranger a totalidade do débito (incluindo a parcela controversa) para viabilizar a expedição da requisição de pequeno valor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora